Tribunal: TJSP
Processo: 2054896-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve a penhora sobre ativos financeiros em conta corrente. Inconformismo. Descabimento Existência da penhora sobre o faturamento da executada não impede a constrição de outros bens para a satisfação total do crédito exequendo. O art. 831, do Código de Processo Civil permite que a penhora recaia sobre tantos bens

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve a penhora sobre ativos financeiros em conta corrente. Inconformismo. Descabimento Existência da penhora sobre o faturamento da executada não impede a constrição de outros bens para a satisfação total do crédito exequendo. O art. 831, do Código de Processo Civil permite que a penhora recaia sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Decisão mantida. Agravo não provido.